Tribunal: TJES
Processo: 5007144-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Restituição ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007144-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THEREZA RAQUEL FURLANI OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESTITUIÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS A MAIOR A EX-SERVIDORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, na qual alegava nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 14783/2019, inexistência de título líquido e certo por cerceamento de defesa no Processo Administrativo nº 371232/2020 e impossibilidade de devolução de valores remuneratórios recebidos de boa-fé, invocando os Temas 531 e 1009 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA nº 14783/2019; (ii) estabelecer se houve nulidade do título por ausência de notificação no processo administrativo; e (iii) determinar se a alegada boa-fé no recebimento de verba alimentar pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal é via adequada para a cobrança de dívida ativa de natureza tributária ou não tributária, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 e do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83.

A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, exigindo prova pré-constituída inequívoca, conforme a Súmula 393 do STJ.

A executada apresenta apenas partes do Processo Administrativo nº 371232/2020, referentes à fase de inscrição em dívida ativa, sem juntar a íntegra do procedimento administrativo originário que apurou o pagamento a maior.

A ausência da íntegra do processo administrativo impede a verificação, de plano, da regular notificação da servidora e da correção dos cálculos realizados pela Administração.

A análise da boa-fé objetiva da servidora, para fins de eventual dispensa de restituição ao erário, demanda exame aprofundado do contexto fático da percepção dos valores, o que exige dilação probatória incompatível com a via eleita.

Não sendo ilidida por prova robusta pré-constituída, prevalece a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade somente é cabível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A ausência de prova pré-constituída suficiente impede o afastamento da presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

A análise da boa-fé do servidor para fins de dispensa de restituição ao erário exige dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5007144-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
THEREZA RAQUEL FURLANI OLIVEIRA

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THEREZA RAQUEL FURLANI OLIVEIRA

contra decisão de Id 41865993 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Em suas razões recursais de Id 13589478, a agravante sustenta, em síntese:
I
)
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 14783/2019, que fundamenta a execução fiscal no valor de R$3.244,99;
II)
a inexistência de título líquido e certo, alegando cerceamento de defesa no Processo Administrativo nº 371232/2020, uma vez que não teria sido notificada para manifestar-se sobre a apuração do suposto pagamento a maior;
III)
a impossibilidade de devolução dos valores em virtude de sua boa-fé no recebimento de verba alimentar, invocando os Temas Repetitivos 531 e 1009 do STJ.

A decisão de Id 14942071 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Agravo Interno interposto em Id 16662958.

Contrarrazões de Id 16623342 e 17594868 pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
Agravo de Instrumento
e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se a documentação acostada pela agravante em sede de Exceção de Pré-Executividade é suficiente para elidir a presunção de liquidez e certeza da CDA nº 14783/2019.

Verifica-se que o título executivo refere-se à restituição de verbas remuneratórias supostamente pagas a maior pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
à ex-servidora.

Como cediço, a execução judicial para cobrança de Dívida Ativa da Fazenda Pública abrange créditos de natureza tanto tributária quanto não tributária, conforme autorizam os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 e a Lei Municipal nº 3.112/83 (art. 25). Portanto, a via eleita pelo ente público mostra-se adequada.

Já no que tange às alegações de nulidade da CDA por cerceamento de defesa e à aplicação dos Temas 531 e 1009 do STJ, é imperioso ressaltar que a Exceção de Pré-Executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para arguir questões que o juiz poderia conhecer de ofício, desde que não haja necessidade de dilação probatória, ou seja, exige-se prova pré-constituída inequívoca. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Entretanto, observa-se que a agravante, a quem incumbia apresentar provas de suas alegações, colacionou apenas partes do Processo Administrativo nº371232/2020 e, como bem pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo e na decisão ora agravada, tal documentação refere-se, ainda, meramente à fase de inscrição do débito em dívida ativa e não ao procedimento administrativo originário que apurou o mérito da dívida e os pagamentos realizados.

A ausência da íntegra dos procedimentos administrativos originários impossibilita que este Tribunal verifique, de plano, se houve ou não a regular notificação da servidora ou se os cálculos foram elaborados de forma arbitrária.

Ademais, a aferição da boa-fé objetiva da servidora para fins de dispensa de reposição ao erário demanda a análise do contexto fático da percepção dos valores, verificando se era possível à beneficiária constatar o erro da Administração. Tal matéria é eminentemente probatória e deve ser arguida em via própria que permita ampla instrução.

Assim, prevalece a presunção liquidez e certeza da CDA, a qual não foi ilidida por prova robusta pré-constituída.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento (Id 13589478) e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno (Id 16662958).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
ficando prejudicado o agravo interno.